Tribunal: TJES
Processo: 5002576-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002576-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO BATISTA MENDES SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002576-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO BATISTA MENDES SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DE FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que declarou extinta a punibilidade do apenado João Batista Mendes Santos mediante concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, apesar de alegada falta grave praticada em junho de 2023 durante o livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das condições do livramento condicional, sem reconhecimento judicial de falta grave, constitui óbice à concessão de indulto nos termos do Decreto nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º do Decreto nº 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave reconhecida judicialmente nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

A conduta atribuída ao apenado — não comparecimento ao setor de apresentação — ocorreu durante o livramento condicional e não foi formalmente reconhecida como falta grave, nem ensejou regressão de regime ou revogação do benefício.

O regime jurídico do livramento condicional prevê sanções próprias para seus descumprimentos, distintas das penalidades aplicáveis à falta grave no curso da execução penal.

O rol de condutas consideradas faltas graves é taxativo e previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal, não abrangendo, por si só, o descumprimento de condições do livramento condicional.

Jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de negar o indulto com fundamento em infrações ocorridas durante o livramento condicional, quando não reconhecidas formalmente como falta grave.

Restando preenchidos os demais requisitos legais para o indulto e inexistindo decisão homologatória de falta grave, impõe-se a manutenção da extinção da punibilidade decretada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de conduta violadora das condições do livramento condicional, sem reconhecimento judicial formal como falta grave, não impede a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 6º; Código Penal, arts. 86 a 88; Lei de Execução Penal, arts. 50, 52, 140, 142 e 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08/02/2022; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 33682066520248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 18/11/2024; TJ-SC, Agravo de Execução Penal nº 80008082320248240020, Rel. Sérgio Rizelo, J. 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002576-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO BATISTA MENDES SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (ID 12315006), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0009940-06.2009.8.08.0024, por meio da qual fora declarada extinta a punibilidade do agravado JOÃO BATISTA MENDES SANTOS, concedendo o benefício de indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (ID 11853806) o Parquet sustenta que o agravado cometeu falta grave em junho de 2023, o que impediria a concessão do indulto, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023, requerendo a reforma da sentença e a retomada da execução penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Destaco que o art. 6º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, condiciona a concessão do benefício do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto. Confira-se:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

No caso em análise, observa-se que o suposto descumprimento atribuído ao agravado ocorreu especificamente durante o período em que este se encontrava em livramento condicional. Em junho de 2023, o apenado deixou de se apresentar ao Setor de Apresentação da 9ª Vara Criminal, conforme exigido. Todavia, tal conduta não foi formalmente reconhecida como falta grave no âmbito da execução penal, tampouco houve decisão judicial homologatória nesse sentido. Ao revés, o reeducando foi regularmente intimado para retomar o cumprimento das condições do livramento, sem que qualquer medida punitiva mais gravosa tenha sido aplicada.

Embora o Ministério Público alegue que houve falta grave em junho de 2023, tal argumento não se sustenta diante da ausência de reconhecimento formal dessa infração. O Juízo da Execução entendeu que o agravado preencheu os requisitos legais para o indulto, inclusive no que se refere à inexistência de falta grave no período analisado.

Cumpre destacar que o livramento condicional consiste em uma antecipação da liberdade ao condenado que se encontra em estágio avançado do cumprimento da pena, permitindo sua reinserção gradual no convívio social, desde que atendidos os requisitos legais e observadas as condições impostas. A concessão desse benefício não vincula o reeducando a qualquer regime prisional, mas sua liberdade está condicionada ao cumprimento de obrigações específicas, cujo descumprimento pode acarretar a suspensão ou revogação do benefício.

O descumprimento das condições durante o livramento condicional, embora grave, não se equipara à falta grave disciplinar prevista no artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023. Ademais, tal conduta não enseja regressão de regime, mas está sujeita às sanções específicas previstas nos artigos 86 e 88 do Código Penal e nos artigos 140, 142 e 145 da Lei de Execução Penal (LEP).

Nesse sentido, o descumprimento das condições do livramento condicional não pode ser utilizado como fundamento para obstar a concessão do indulto, uma vez que tal hipótese não está prevista no rol taxativo do artigo 50 da LEP, que elenca as faltas graves passíveis de sanção.

Importa destacar a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que adota o entendimento de que, durante o livramento condicional, eventuais descumprimentos que não tenham sido formalmente reconhecidos como falta grave não podem, por si sós, obstar a concessão de benefícios executórios. Inclusive, já se firmou o posicionamento de que nem mesmo a prática de infração penal nesse período caracteriza automaticamente falta grave no âmbito da execução penal:

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. REQUISITOS OBJETIVOS. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu o benefício do indulto ao apenado, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, e declarou extinta a pena de outro processo em razão de seu cumprimento integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de crime durante o livramento condicional configura falta grave apta a impedir a concessão do indulto, conforme os requisitos do Decreto nº 11.846/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto. 4. A prática de novo crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, mas sim causa específica de revogação ou suspensão do livramento condicional, regida pelos arts. 86 a 88 do Código Penal e arts. 140 a 145 da Lei de Execução Penal.
5. A distinção entre sanções aplicáveis ao descumprimento das condições do livramento condicional e aquelas previstas para falta grave no regime de execução penal impede que a prática de crime durante o livramento condicional seja utilizada como fundamento para negar o benefício do indulto. 6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que o cometimento de crime no livramento condicional não afasta o direito ao indulto, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial. 7. No caso, o agravado preenche os requisitos do Decreto nº 11.846/2023, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, sendo regida por regramento próprio e incapaz de obstar a concessão de indulto ou comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto presidencial. Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 6º; Código Penal, arts. 86 a 88; Lei de Execução Penal, arts. 50, 52, 140, 142 e 145. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08/02/2022; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 33682066520248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 18/11/2024; TJ-SC, Agravo de Execução Penal nº 80008082320248240020, Rel. Sérgio Rizelo, J. 12/11/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES – Agravo de Execução Penal: 5019347-95.2024.8.08.0000, Relator: Des.(a) Adriana Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Segunda Câmara Criminal) – grifo nosso.

No caso em tela, o agravado obteve o livramento condicional em 04/8/2021, e não há registro de sua suspensão ou revogação até 25/12/2023. Ademais, estão preenchidos os demais requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023, tais como a primariedade, a condenação por crime que não constitui impedimento ao benefício, o cumprimento de mais de um terço da pena e o restante a cumprir inferior a 6 (seis) anos.

Diante do exposto, considerando que não houve homologação de falta grave e que o livramento condicional não foi suspenso ou revogado antes da edição do Decreto de 2023, resta assegurado ao agravado o direito à concessão do indulto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
ministerial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)